Tribunal: STJ
Processo: 0814300-83.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2093539 - AL(2023/0300640-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SÉRGIO LUDMER - PE021485
SERGIO LUDMER - AL008910A
EVERTON LEITE DIDONE - AL008896
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: JOSÉ DE SOUSA FILHO
INTERES.
: JOSE LUIS CORREA SALLES
INTERES.
: JOSE ELIAS DE MELLO NETO
INTERES.
: JOSE BADOLATO FILHO
INTERES.
: JOSE DE ASSIS FERRAZ NETO
INTERES.
: JOSE MAURICIO BIANCHI SEGATTI
INTERES.
: JOSE MANOEL POLACCHINI
INTERES.
: JOSE GERALDO BANDEIRA DE MELO JUNIOR
INTERES.
: JOSE GERALDINO DA SILVA
INTERES.
: JOSE GUILHERME GUASTI JUNIOR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – Nos termos do
do Código de Processo Civil, caberá a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
II – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração.
III – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55775286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/04/2026 15:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 4754544c-a874-462a-83e1-e7004501ab41

Brasília,
.
07 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55775286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/04/2026 15:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 4754544c-a874-462a-83e1-e7004501ab41

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2093539 - AL(2023/0300640-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SÉRGIO LUDMER - PE021485
SERGIO LUDMER - AL008910A
EVERTON LEITE DIDONE - AL008896
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: JOSÉ DE SOUSA FILHO
INTERES.
: JOSE LUIS CORREA SALLES
INTERES.
: JOSE ELIAS DE MELLO NETO
INTERES.
: JOSE BADOLATO FILHO
INTERES.
: JOSE DE ASSIS FERRAZ NETO
INTERES.
: JOSE MAURICIO BIANCHI SEGATTI
INTERES.
: JOSE MANOEL POLACCHINI
INTERES.
: JOSE GERALDO BANDEIRA DE MELO JUNIOR
INTERES.
: JOSE GERALDINO DA SILVA
INTERES.
: JOSE GUILHERME GUASTI JUNIOR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – Nos termos do
do Código de Processo Civil, caberá a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
II – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração.
III – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA
opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido em
FEDERAL DO BRASIL
sede de agravo interno no recurso especial que, por unanimidade negou-lhe
,
provimento, cuja ementa transcrevo (fls.
):
539/540e

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA
ART. 1.022
. AUSÊNCIA DE COMBATE A
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E

284/STF. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o
In casu
Código de
Processo Civil de 2015.
II – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
III – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação
quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos
fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das
Súmulas n. 283 e 284/STF.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.

Sustenta o Embargante que o julgado padece de omissão, porquanto "o
Sindifisco alegou a nulidade do acórdão regional em razão de não ter havido (I) a
observância ao laudo do perito contábil do juízo, atestando a existência de erro
material; e tampouco, (ii) o esclarecimento das razões que levaram a Corte a afastar o
laudo técnico e entender pela inexistência de erro material na planilha de cálculos" (fl.
555e).
Alega, ainda, que "não se busca o reexame fático-probatório, mas a
aplicação do entendimento já consolidado por esse E. STJ, no sentido de que "inexiste
preclusão à pretensão de correção de erro material", sobretudo porque não se trata da
pretensão de alterar os parâmetros de cálculos, mas, tão somente, de proceder a
atualização monetária" (fl. 556e).
Aduz não caber a aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284/STF
quanto à alegação de inexistência de preclusão, pois houve impugnação específica
nas razões recursais.
Postula, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para integrar o acórdão
embargado, com consequente provimento do Agravo Interno (fls. 561e).
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 572e).
in albis
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.

VOTO
O Embargante aponta omissão a ser sanada com fundamento no art. 1.022,
II, do Código de Processo Civil de 2015.
O referido dispositivo prevê cabimento de embargos de declaração para: i.
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão sobre ponto ou
ii.
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e iii.
corrigir erro material.
O
, para fins do
do
também se configura quando
missão
art. 1.022
CPC/2015,
a decisão deixa de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou ainda
quando incorre em alguma das condutas previstas no
§ 1o, do mesmo
art. 489,
diploma.
O atual Estatuto Processual considera não fundamentada a decisão que,
dentre outras hipóteses do
§ 1o, limita-se a reproduzir ato normativo sem
art. 489,
explicitar sua pertinência ao caso concreto, emprega conceitos jurídicos
indeterminados sem concretização, traz motivos genéricos, deixa de enfrentar
argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, invoca precedente ou
súmula sem identificar fundamentos determinantes ou sem demonstrar a aderência do
caso aos fundamentos do precedente, ou deixa de observar precedente ou súmula
invocados pela parte sem apontar distinção ou superação.
Ressalte-se, ademais, que o
§ 1o, IV, do
impõe ao
art. 489,
CPC/2015
julgador o dever de enfrentar os argumentos dotados de aptidão, em tese, para infirmar
a conclusão adotada no julgado.
A doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery é clara ao
assentar que, para que a decisão seja considerada fundamentada, o magistrado deve
analisar todos os argumentos apresentados pelas partes que, por si sós e em tese,
sejam aptos a infirmar a conclusão adotada, configurando omissão corrigível por
embargos de declaração a ausência de exame de fundamento relevante deduzido pela
parte.
Nessa mesma linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal já decidiu que
o teor do
§ 1o, IV, do
não impõe ao julgador o enfrentamento de
art. 489,
CPC/2015
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas daqueles que sejam capazes,
em tese, de infirmar a conclusão adotada no julgado (EDcl nos EREsp n. 1.169.126/RS,
C.E., Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
À luz desses parâmetros legais, doutrinários e jurisprudenciais, não se
vislumbra o vício indicado.
O Embargante reitera ter sido o aresto de origem omisso quanto à alegada
nulidade do julgado regional, ao argumento de que não teria sido observado o laudo do
perito contábil do juízo, nem explicitadas as razões do afastamento dessa prova
técnica para se concluir pela inexistência de erro material.

Ocorre que o acórdão recorrido, ao julgar o agravo interno, enfrentou a
matéria de modo suficiente, como se vê do seguinte trecho (fls.
):
543/545e

A parte recorrente sustentou a existência de negativa de prestação
jurisdicional, em razão de omissão pelo tribunal de origem sobre a ofensa
aos arts. 156, 371, 479 494, I, e 507 do Código de Processo Civil de 2015,
bem como sobre o indevido afastamento da prova técnica produzida nos
autos.
Ao prolatar o acórdão mediante o qual foram julgados os declaratórios, o
tribunal de origem enfrentou a controvérsia, nos seguintes termos (fl. 116e):

O suposto erro material reconhecido pela decisão agravada
consiste, na verdade, em possível erro na adoção de um dos
que, além de
critérios de cálculo
não ter sido impugnado no
momento oportuno, foi objeto de concordância da exequente.
Não é simples equívoco decorrente do mau uso da aritmética,
que poderia ser corrigido a qualquer tempo. O que se pretende é
corrigir monetariamente a base de cálculo dos juros de mora, a
partir de critérios que não foram devidamente expostos quando
quantum debeatur
da homologação do

(Por exemplo: Qual o
índice de correção dos valores históricos? Qual é o termo inicial
da atualização? Qual o seu termo final?).
Na hipótese, aplica-se o instituto da preclusão, não havendo
espaço, neste momento processual, para a correção dos
precatórios já expedidos e pagos desde 2021, de acordo com
valores anuídos pelas partes.

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a
revisão do julgado.
[...]
No mérito, sobre a questão relativa à preclusão, o tribunal de origem
entendeu que não cabe reabertura de oportunidade para rediscussão de
questões que deveriam ter sido suscitadas antes da homologação dos
cálculos e expedição do precatório, nos seguintes termos do acórdão
recorrido (fl. 116e):
[...]
Entretanto, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento suficiente do
acórdão recorrido, alegando, tão somente, a “validade da prova produzida
nos autos que atestou a existência de erro material aritmético, corrigível a
qualquer tempo, afastando, assim, a preclusão equivocadamente aplicada
ao caso em apreço” (fl. 341e).
Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas se
encontram dissociadas daquilo que restou decidido pelo tribunal de origem,
o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai,
por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal
Federal, as quais dispõem, respectivamente: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”; e “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

Por oportuno, o acórdão embargado reproduziu e analisou trecho do julgado
originário, segundo o qual o alegado erro material cuida de critério de cálculo não
impugnado oportunamente e anuído pela exequente, atraindo preclusão após
homologação e pagamento de precatórios (fls.
).
543/545e

Da mesma maneira, da análise do laudo pericial, o aresto de origem
registrou fato incontroverso de pagamento a menor por critérios equivocados do
exequente, mas reputando o vício não aritmético (fl. 258e).
Ressalto, ainda, o exceto do acórdão integrativo prolatado pela Corte
:
a qua

"contadoria apenas atestou o que parece ser fato incontroverso: que o
precatório teria sido pago a menor em razão da adoção de critérios
equivocados nos cálculos apresentados pelo próprio exequente e que
deram ensejo à expedição do precatório"
(Fl. 258e.)

Assinale-se, ao contrário do que alega o Embargante, o laudo do perito

contábil do juízo foi levado em consideração, razão pela qual a Corte Local entendeu
pela inexistência de erro meramente aritmético na planilha de cálculos, pois adotados,
como já dito, critérios equivocados nos cálculos, tal qual apontado pelo auxiliar do
Juízo.
Outrossim, o acórdão embargado expressamente reproduziu e analisou o
fundamento do Tribunal de origem segundo o qual o alegado “erro material” não
decorre de simples operação aritmética, mas de critério jurídico de cálculo, que não foi
tempestivamente impugnado e, ademais, contou com a concordância da exequente,
circunstância que atraiu a preclusão.
Dessarte, inexiste omissão: o laudo foi ponderado, mas insuficiente para
caracterizar erro material corrigível a qualquer tempo.
Ainda, o Embargante não impugnou eficazmente fundamento autônomo do
acórdão recorrido – natureza jurídica do erro e preclusão –, dissociando razões
recursais, o que atrai, por analogia, Súmulas ns. 283 e 284/STF.
Não obstante, quanto à
o óbice sequer foi invocado na
Súmula n. 7/STJ,
origem, afastando interesse recursal.
Por derradeiro, recente precedente desta Primeira Turma, em caso análogo,
rejeitou agravo interno por ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, não
impugnação de fundamento suficiente e preclusão em saldo complementar após
pagamento de precatório:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO
PELO
PAGAMENTO.
SALDO
COMPLEMENTAR.
PRECLUSÃO.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA NÃO IMPUGNADA.

ANÁLISE
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
SÚMULA
N.
283/STF.
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
1. Os agravantes, substituídos do SINDIFISCO Nacional, impugnam desde
a origem decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva,
rejeitou reconhecer erro material em planilha apresentada pelos próprios
exequentes, impedindo a inclusão de valores residuais e a expedição de
requisição suplementar de pagamento.
2. O acórdão recorrido julgou a questão, asseverando que os valores dos
precatórios já foram expedidos e pagos desde 2021, e que o suposto erro

material apontado pela agravante consiste, na verdade, em possível erro na
adoção de um dos critérios de cálculo que, além de não ter sido impugnado
no momento oportuno, foi objeto de concordância do exequente.
3. Assim, a controvérsia consiste em definir se, após a expedição do
precatório e o devido pagamento, assiste ou não à parte autora o direito à
expedição de precatório complementar relativamente aos juros moratórios e
à correção monetária.
4. Acerca da alegada violação do
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015 (
, não se identifica omissão, contradição ou obscuridade no
CPC/2015)
acórdão recorrido, visto que o Tribunal de origem manifestou-se de maneira
clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia, apenas não adotando as razões do recorrente, o que não
configura violação do dispositivo invocado.
5. O recorrente, ao apontar violação aos arts. 156, 494 e 507 do Código de
Processo Civil de 2015 (
, deixou de impugnar o fundamento do
CPC/2015)
acórdão recorrido segundo o qual "suposto erro material apontado pela
agravante consiste, na verdade, em possível erro na adoção de um dos
critérios de cálculo que, além de não ter sido impugnado no momento
oportuno, foi objeto de concordância da exequente". A referida
fundamentação, por si só, mantém o resultado do julgamento ocorrido na
Corte de origem e torna inadmissível o recurso que não a impugnou. Incide
à hipótese a
No mesmo sentido, em situação idêntica:
Súmula 283/STF.
AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.176.397/AL,
Primeira Turma, DJe de 22/4/2025.
6. A alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem - que
reconheceu a anuência aos cálculos, a ausência de impugnação tempestiva
e a natureza não aritmética do alegado erro - demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
Precedente sobre a mesma questão jurídica:
AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.908.074/PE,
Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
29/9/2022.
7. Mesmo que assim não fosse, tem-se que o acórdão recorrido não
merece reparos. Isso porque, consoante jurisprudência desta Corte, o erro
material, alterável a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo
aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou
critérios de cálculo. Nesse passo, alegados equívocos decorrentes da não
inclusão de parcelas previstas no título executivo, após o pagamento do
precatório, estão irremediavelmente atingidas pela preclusão. Precedentes:
AgInt no AgInt no PDist no
Relator Ministro Paulo
REsp n. 2.127.622/RS,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, Julgado em
Dje De
25/8/2025,
AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria,
28/8/2025;
REsp n. 2.189.425/PR,
Primeira Turma, j.
DJ
AgInt no
12/8/2025,
21/8/2025;
REsp n. 1.908.074/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
26/9/2022,
de
Ministra Regina Helena Costa, DJEN
29/9/2022; REsp n. 2.016.188/DF,
de 01/12/2025.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.079.100/AL,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
- destaques
3/2/2026,
18/2/2026
meus.)

Portanto, depreende-se da leitura da decisão embargada que a controvérsia
foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
Assim, constatada apenas a discordância do Embargante com o deslinde da
controvérsia, não restou demonstrada hipótese a ensejar a integração do julgado.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios,

uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Villas Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e
REsp n. 1.745.723/RJ,
Segunda Turma, EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Magalhães, DJe 23.5.2023).
Posto isso,
os Embargos de Declaração.
REJEITO

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2023/0300640-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.093.539 / AL
Números Origem: 00027548720034058000 08143008320224050000 27548720034058000
8143008320224050000
PAUTA: 07/04/2026
JULGADO: 07/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SÉRGIO LUDMER - PE021485
SERGIO LUDMER - AL008910A
EVERTON LEITE DIDONE - AL008896
RECORRIDO
: UNIÃO
INTERES.
: JOSÉ DE SOUSA FILHO
INTERES.
: JOSE LUIS CORREA SALLES
INTERES.
: JOSE ELIAS DE MELLO NETO
INTERES.
: JOSE BADOLATO FILHO
INTERES.
: JOSE DE ASSIS FERRAZ NETO
INTERES.
: JOSE MAURICIO BIANCHI SEGATTI
INTERES.
: JOSE MANOEL POLACCHINI
INTERES.
: JOSE GERALDO BANDEIRA DE MELO JUNIOR
INTERES.
: JOSE GERALDINO DA SILVA
INTERES.
: JOSE GUILHERME GUASTI JUNIOR
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - Índice de
28,86% Lei 8.622/1993 e 8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SÉRGIO LUDMER - PE021485
SERGIO LUDMER - AL008910A
EVERTON LEITE DIDONE - AL008896
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: JOSÉ DE SOUSA FILHO
INTERES.
: JOSE LUIS CORREA SALLES
INTERES.
: JOSE ELIAS DE MELLO NETO
INTERES.
: JOSE BADOLATO FILHO
INTERES.
: JOSE DE ASSIS FERRAZ NETO
INTERES.
: JOSE MAURICIO BIANCHI SEGATTI
INTERES.
: JOSE MANOEL POLACCHINI
C5422124491550<5854089@
2023/0300640-8 - REsp 2093539 Petição : 2024/0034442-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55731471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 08/04/2026 14:24:06
Código de Controle do Documento: 397EB6F4-67D0-4692-B02B-DB87FACC0FA0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2023/0300640-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.093.539 / AL
INTERES.
: JOSE GERALDO BANDEIRA DE MELO JUNIOR
INTERES.
: JOSE GERALDINO DA SILVA
INTERES.
: JOSE GUILHERME GUASTI JUNIOR
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

C5422124491550<5854089@
2023/0300640-8 - REsp 2093539 Petição : 2024/0034442-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55731471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 08/04/2026 14:24:06
Código de Controle do Documento: 397EB6F4-67D0-4692-B02B-DB87FACC0FA0